Tribunal: TJSP
Processo: 1010598-50.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010598-50.2019.8.26.0189; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010598-50.2019.8.26.0189/50001, da Comarca de Fernandópolis, em que são
embargantes JOAO FERNANDO FERREIRA e VIVIANE DA SILVA DE ALMEIDA
FERREIRA, é embargado FERNANDÓPOLIS URBANIZADORA SPE LTDA -
SETCORP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010598-50.2019.8.26.0189/50001 -Voto no 10992
2
Embargos de Declaração no 1010598-50.2019.8.26.0189/50001
Embargantes: Joao Fernando Ferreira e outro
Embargada: Fernandópolis Urbanizadora Spe Ltda - Setcorp
Comarca: Fernandópolis
Voto no 10992
Embargos
de
declaração.
Caráter
meramente
infringente.
Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas. Órgão
julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção.
Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos
de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 176/180 dos autos da apelação, postulando-se, sob a
alegação de contradição, “sejam aplicados diretamente os efeitos dos
artigos 413, 478, 479 e 480 do Código Civil e artigos 51 e 53 do
Código de Defesa do Consumidor, quanto à onerosidade excessiva” e
seja determinada a “restituição inclua o valor tido como taxa de
corretagem, uma vez que se trata de valores pagos a título de arras
confirmatórias”.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as matérias
ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.
Observe-se que os embargos de declaração não são a
via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos
infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos
invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e Legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010598-50.2019.8.26.0189/50001 -Voto no 10992
3
Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento motivado
o órgão julgador considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção, ainda que
não expressamente citados, em especial aqueles que se revelaram
relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.
Somente se configura a contradição quando as
proposições contidas na motivação são inconciliáveis com aquelas da
parte decisória (conclusão) (Embargos de Declaração no Agravo de
Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j.
17/08/1998, DJ 30/11/98, p. 66). O vício não equivale, evidentemente, à
desconformidade do resultado do julgamento com a interpretação que
a parte dá aos fatos alegados, dispositivos contratuais e textos de lei
invocados.
Não se reconhece, pois, a existência de erro material,
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator